Tribunal: STF
Processo: ARE 1507119
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE LEVANTAMENTO DO SEQUESTRO DO VEÍCULO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINAR. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 125 AO 133 DO CPP. INSUBSISTÊNCIA. JUÍZA A QUO QUE INDICOU A EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO, BEM COMO AS EVIDÊNCIAS NO SENTIDO DE QUE O BEM EM QUESTÃO FOI ADQUIRIDO COM NUMERÁRIO PROVENIENTE DE ATIVIDADE ILÍCITA. NEXO ENTRE O SUPOSTO DELITO E A AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. PERICULUM IN MORA IGUALMENTE JUSTIFICADO. PROPÓSITO DE EVITAR QUE OS INVESTIGADOS AUFIRAM LUCRO. FINALIDADE DE VIABILIZAR EVENTUAL INDENIZAÇÃO/PERDIMENTO DOS BENS. NULIDADE NÃO APURADA. MÉRITO. PRETENSO LEVANTAMENTO DO SEQUESTRO. NÃO ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE BENS, AINDA QUE JÁ TENHAM SIDO TRANSFERIDOS A TERCEIRO (ART. 125 DO CPP). ADEMAIS, EVIDENCIADA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS VEEMENTES DA PROVENIÊNCIA ILÍCITA DO VEÍCULO. EXTENSA INVESTIGAÇÃO APUROU QUE OS INVESTIGADOS UTILIZAVAM RESPECTIVO AUTOMÓVEL. SUPOSTA UTILIZAÇÃO DO BEM POR TERCEIROS, EM ATOS ILÍCITOS. ALIENAÇÃO DO BEM APÓS O GRAVAME. CIRCUNSTÂNCIAS DA RESPECTIVA TRANSAÇÃO QUE, IGUALMENTE, REFORÇAM AS SUSPEITAS. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS AFASTADAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente